Tribunal: TJES
Processo: 5004051-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2023-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004051-67
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
SELENE LEMKE DA SILVA

AGRAVADO:
KARLA NOVAIS DAVEL DE ANDRADE E OUTRO

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO – DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – ASCENDENTE – IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O Código Civil Brasileiro prevê o direito de sucessão por representação, tratando-se do chamamento de uma pessoa a suceder em lugar de um parente mais próximo do autor da herança, diante da condição deste de pré-morto, ausente ou incapaz de suceder.

2. O direito de representação é assegurado apenas aos descendentes, inexistindo no ordenamento jurídico qualquer disposição legal no sentido de que a genitora possa representar o filho já falecido na herança do seu genitor. É o que se depreende da literalidade do art. 1852 do Código Civil:
O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente.

3.
Desse modo, falecendo a Sr.ª Vanessa antes do de cujus, sem deixar descendentes, descabe falar em representação de sua ascendente, como pretende a Agravante, revelando-se correta a decisão agravada.

4. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004051-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SELENE LEMKE DA SILVA
AGRAVADO: WILLIAN NOVAIS DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO – DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – ASCENDENTE – IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O Código Civil Brasileiro prevê o direito de sucessão por representação, tratando-se do chamamento de uma pessoa a suceder em lugar de um parente mais próximo do autor da herança, diante da condição deste de pré-morto, ausente ou incapaz de suceder.

2. O direito de representação é assegurado apenas aos descendentes, inexistindo no ordenamento jurídico qualquer disposição legal no sentido de que a genitora possa representar o filho já falecido na herança do seu genitor. É o que se depreende da literalidade do art. 1852 do Código Civil:
O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente.

3.
Desse modo, falecendo a Sr.ª Vanessa antes do de cujus, sem deixar descendentes, descabe falar em representação de sua ascendente, como pretende a Agravante, revelando-se correta a decisão agravada.

4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

SELENE LEMKE DA SILVA

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, nos autos do Inventário nº 5025934-57.2022.8.08.0048, que, dentre outras medidas, determinou a sua intimação para apresentar novo plano de partilha, na forma do art. 653 do CPC.

Em suas razões (id. 4797236) aduz a recorrente, inicialmente, que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, afirma que, sendo sucessora legítima e única herdeira da filha falecida do de cujus, concorre com os demais herdeiros na proporção hereditária de sua filha.

Pleiteia, ao final, a suspensão da decisão agravada, determinando ao Juízo
a quo
o prosseguimento do feito.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão id. 4828615.

Contrarrazões id. 5173324 pugnando pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça (id. 5349008).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

SELENE LEMKE DA SILVA

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, nos autos do Inventário nº 5025934-57.2022.8.08.0048, que, dentre outras medidas, determinou a sua intimação para apresentar novo plano de partilha, na forma do art. 653 do CPC.

Em suas razões (id. 4797236) aduz a recorrente, inicialmente, que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, afirma que, sendo sucessora legítima e única herdeira da filha falecida do de cujus, concorre com os demais herdeiros na proporção hereditária de sua filha.

Pleiteia, ao final, a suspensão da decisão agravada, determinando ao Juízo
a quo
o prosseguimento do feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Inicialmente, como já destacado no momento da análise liminar, a discussão acerca da assistência judiciária gratuita não comporta guarida neste momento, vez que a decisão que indeferiu a benesse e possibilitou o recolhimento das custas ao final foi proferida na data de 07/02/2023, não havendo impugnação oportuna.

Dito isso, relembro que a demanda de origem cuida do inventário de Wilson Carneiro de Andrades, falecido no dia 09/07/2021, tendo como herdeiros Willian Novais de Andrades e Karla Novais Davel de Andrades.

Aponta a Agravante a sua qualidade de sucessora, vez que genitora de Vanessa Lemke de Andrade, filha do
de cujus
que, todavia, veio a falecer no dia 18/04/2021, não deixando filhos.

Sobre o tema, o Código Civil Brasileiro prevê o direito de sucessão por representação, tratando-se do chamamento de uma pessoa a suceder em lugar de um parente mais próximo do autor da herança, diante da condição deste de pré-morto, ausente ou incapaz de suceder.

O direito de representação, porém, é assegurado apenas aos descendentes, inexistindo no ordenamento jurídico qualquer disposição legal no sentido de que a genitora possa representar o filho já falecido na herança do seu genitor.

É o que se depreende da literalidade do art. 1852 do Código Civil:
O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente.

Desse modo, falecendo a Sr.ª Vanessa antes do de cujus, sem deixar descendentes, descabe falar em representação de sua ascendente, como pretende a Agravante, revelando-se correta a decisão agravada.

Pelo exposto, sendo a pretensão da Agravante contrária Às disposições legais, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 25.07.2023.